Tribunal: TJDFT
Processo: 0743386-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO SOBRE COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE SENTENÇA ARBITRAL. CONEXÃO. ELEMENTOS DA DEMANDA. AFINIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência, mais especificamente a do Superior Tribunal de Justiça, sedimentada em sede de recurso repetitivo (REsp. 1704520/MT), definiu possibilidade de mitigação ao caráter taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil para admitir possibilidade de interposição de agravo de instrumento em relação a decisões em relação às quais, embora não previstas no referido art. 1.015, CPC, possa ser definida a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Exata hipótese dos autos. Inútil à parte aguardar julgamento de eventual apelação para obter resposta jurisdicional relativa a acerto ou desacerto da decisão pela qual declarada a incompetência do juízo para conhecer do processo e declinada a competência. 1.1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso, quando as razões recursais guardam pertinência com o que foi decidido na decisão agravada, bem como atacam os fundamentos do decisório singular, apresentando teses que entendem aplicável ao caso. 1.2. Subsiste no sistema processual civil brasileiro o princípio da singularidade, também denominado de unirrecorribilidade. Esse princípio consagra a premissa de que, para cada decisão a ser atacada, há um único recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico, não sendo possível a utilização de mais de um recurso para impugnar a mesma decisão, sob pena de o segundo não ser conhecido por preclusão consumativa. O presente agravo de instrumento tem como objeto decisão diversa daquela discutida no AGI 0739620-37.2022.8.07.0001, razão pela qual não há que falar em violação da unirrecorribilidade.
2. A agravante insurge-se contra a decisão interlocutória pela qual o juízo, após ser comunicado da interposição de agravo de instrumento (AGI n. 0739620-37.2022.8.07.0001), exerceu o juízo de retração para reconsiderar a decisão que deferiu a antecipação de tutela (para suspender a eficácia da sentença arbitral com relação à autora) e declinou da competência em favor do Juízo prevento, qual seja, 2a Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
3. É cediço que competência relativa pode ser modificada pela conexão ou pela continência; e 2 (duas) ou mais ações são conexas quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Além do mais, serão reunidos para julgamento conjunto no juízo prevento os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididas separadamente, mesmo sem conexão entre eles — inteligência dos artigos 54, 55, 58 e 59 do Código de Processo Civil. 3.1. O Código de Processo Civil de 2015 ampliou as hipóteses de modificação da competência relativa e expressamente reconhece no § 3o do art. 55 a “conexão por afinidade” ou conexão imprópria, que se constituem pelos fatos jurídicos que embasam a ação ou pelo objeto do litígio (representados pelo que se pretende com a tutela jurisdicional ou pelo bem jurídico ligado à pretensão de direito material em tela).
4. De acordo a disposição do § 3o do art. 55 do CPC, deverá haver a reunião de processos para julgamento conjunto mesmo em casos nos quais, não existindo formalmente uma conexão de causas (isto é, não havendo comunhão de objetos ou de causas de pedir), haja o risco de decisões contraditórias.
5. No caso, verifica-se a existência de conexão entre as ações por terem as duas ações o mesmo objeto (pedido de nulidade/ineficácia sentença arbitral proferida no Procedimento Arbitral 72/2020/SEC1- CAM/CCBC), parcial identidade de parte e a mesma causa de pedir, qual seja, alegação de extrapolação dos limites objetivos e subjetivos da sentença arbitral sob o fundamento de que seus efeitos atingiram terceiro não integrante da convenção de arbitragem e da relação processual arbitral.
6. Recurso conhecido e não provido.